Tribunal: TJMT
Processo: 1016806-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016806-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JOAO RODOLFO FERREIRA COSTA - CPF: 000.463.498-55 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ABRAAO ISAKIEL CHARCHAT - CPF: 069.450.070-49 (EMBARGADO), ADELAIDE ZIMMERMANN - CPF: 327.783.251-15 (EMBARGADO), AGRO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.749.601/0001-27 (EMBARGADO), AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PIMADEL LTDA - EPP - CNPJ: 01.397.090/0001-69 (EMBARGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0024-80 (EMBARGADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS ROCHA DA SILVA - CPF: 265.909.481-00 (EMBARGADO), CRISTINA MARCIA JANUARIO - CPF: 990.238.141-34 (EMBARGADO), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ADÁLIO LAVISNKY (EMBARGADO), FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. - CNPJ: 09.384.948/0004-05 (EMBARGADO), FLAVIO YOSHIMITSU HIRAYAMA - CPF: 488.561.501-15 (EMBARGADO), GABRIEL MONTAGNER - CPF: 587.318.656-15 (EMBARGADO), GABRIEL PASIN - CPF: 197.499.109-15 (EMBARGADO), GLADIMIR ANTONIO ROSSATO - CPF: 430.082.919-53 (EMBARGADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (EMBARGADO), JOAO BATISTA BENEDITO - CPF: 408.574.689-87 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO FRANZ - CPF: 139.709.509-10 (EMBARGADO), JOSE CARLOS HAAS - CPF: 122.916.330-15 (EMBARGADO), JUDITE ZIMMERMANN - CPF: 394.043.071-49 (EMBARGADO), JUVENIA ZIMMERMANN - CPF: 415.979.741-53 (EMBARGADO), LOIVA TEREZINHA KRAMES LAUXEN - CPF: 370.210.440-20 (EMBARGADO), LOURDES BRIGNONI LAUXEN - CPF: 564.104.840-20 (EMBARGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (EMBARGADO), MARACAI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 11.832.171/0001-01 (EMBARGADO), MADENORTE AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.596.353/0001-57 (EMBARGADO), MARA CRISTINA LAUXEN - CPF: 693.787.110-49 (EMBARGADO), MARCOS LUIS LAUXEN - CPF: 394.321.900-30 (EMBARGADO), MILTON MASSATOSHI HIRAYAMA - CPF: 786.089.611-72 (EMBARGADO), NELSON LAUXEN - CPF: 060.736.700-87 (EMBARGADO), PAULO EMIR LAUXEN - CPF: 272.440.670-20 (EMBARGADO), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (EMBARGADO), RONALDO LAITANO NOGUEIRA - CPF: 395.977.091-04 (EMBARGADO), VITORIO MIGLIORINI - CPF: 182.678.829-87 (EMBARGADO), MARIA LUCIA ROCETTI COSTA - CPF: 116.271.088-82 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL ADEQUANDO-SE AO PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO (ART. 574 E SEGUINTES DO CPC) – HIPÓTESES DO ART. 381 DO CPC NÃO PREENCHIDAS - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1016806-81.2021.8.11.0000, opostos de decisão que negou provimento ao Agravo Interno.

Os agravantes alegam omissão porque não foi enfrentada
a tese de que a matéria discutida tem natureza de direito autônomo em relação ao direito material subjacente ao conflito, bem como a tese de que não há valoração das provas, o que por sua vez afasta a configuração da valoração material em relação a prova a ser produzida
.

Aduz que não havendo coisa julgada, a prova não tem o condão de “afirmar o pretenso direito”, como consignado no acórdão.

Argumenta também, que nada constou quanto ao não cabimento da ação demarcatória, entendimento do juízo
a quo
ao determinar a emenda da inicial.

Diz que
o manejo da produção de provas antecipada atende o requisito do artigo 381, III da lei instrumental, pois o conhecimento prévio dos aspectos fáticos e registrais dos imóveis poderá evitar ou, em último caso, justificar a propositura de ação de caráter contencioso, e, até mesmo, possibilitar a solução consensual (art. 381, II)
.

Pedem o provimento dos aclaratórios.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes interpuseram Agravo de Instrumento de decisão que,
em Produção Antecipada de Provas, facultou
aos requerentes que se manifestem, podendo emendar a inicial, adequando-a ao procedimento demarcatório previsto nos artigos 574 e seguintes, do CPC, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial
.

Alegaram que
sua pretensão se restringe unicamente a aferir aspectos registrais e fáticos dos imóveis em questão.

Afirmaram que não buscam medidas que favoreçam uma parte em detrimento da outra, não havendo assim que se falar em pretensão resistida.

Disseram que o caso não seria a interposição de demarcatória, porque não pretendem o estabelecimento de novos limites nem tampouco o reforço de antigos marcos divisórios, por isso, o correto seria a cautelar proposta.

Ao recurso foi negado provimento porque, embora eles afirmem que buscam com essa medida prevenir a judicialização do conflito, ficou evidente a litigiosidade, visto que
são 34 pessoas físicas e jurídicas que, segundo os requerentes (embargantes), estariam no local por força de
títulos de domínios
inquinados de irregularidades, todos com origem na matrícula n. 1.717 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, que foi objeto de perícia feita nos autos n. 0007195-09.1998.4.01.3600, da Justiça Federal de Mato Grosso
.

Depois foi interposto Agravo Interno que também não foi provido.

Nestes aclaratórios os embargantes alegam omissão porque não foi enfrentada
a tese de que a matéria discutida tem natureza de direito autônomo em relação ao direito material subjacente ao conflito, bem como a tese de que não há valoração das provas, o que por sua vez afasta a configuração da valoração material em relação a prova a ser produzida
.

Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação do julgado.

De fato, a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi.

Quanto ao pré-questionamento, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e teses invocados pela parte, cumprindo resolver a controvérsia típica da lide, como ocorreu.

Ademais, essa questão está superada com a redação do art. 1.025 do CPC, que dispõe o seguinte:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No que se refere ao questionamento quanto a interposição de ação demarcatória, cabe à parte interpor a ação que entende correta.

Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022